Tribunal: TJDFT
Processo: 0717598-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO DOMICÍLIO DA AUTORA DA HERANÇA. HERDEIRO MENOR. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. LEI No 8.069/1990. COMPETÊNCIA DO FORO DE DOMICÍLIO DO MENOR. PREVALÊNCIA.
1. O art. 48 do CPC prevê que o foro competente para ações de inventários e partilhas de bens é o foro do domicílio do autor da herança.
2. Considerando que um dos herdeiros da falecida é menor de idade, a competência deve ser determinada pelo domicílio do menor, de acordo com o artigo 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei n. 8.069/1990).
3. Por ser norma de caráter específico e em prol da proteção do melhor interesse do menor, a regra especial do artigo 147 do ECA deve prevalecer sobre a norma do art. 48 do CPC.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga.